Tribunal: TJSP
Processo: 1008364-90.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição sumária com fundamento na atipicidade da conduta. Solução que, em se tratando de verdadeiro julgamento antecipado, exige especial cautela e pressupõe que o fato descrito na denúncia evidentemente não seja criminoso, não sendo esse o caso dos autos no que se refere à acusação de terem os recorridos

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição sumária com fundamento na atipicidade da conduta. Solução que, em se tratando de verdadeiro julgamento antecipado, exige especial cautela e pressupõe que o fato descrito na denúncia evidentemente não seja criminoso, não sendo esse o caso dos autos no que se refere à acusação de terem os recorridos infringido os artigos 1o e 2o, ambos da lei no 12.850/13. Elementos de informação que apontam para a ocorrência de crime. Decisão que ratifica o recebimento da denúncia que não pressupõe a superação de standard probatório tão elevado quanto o exigido por ocasião da sentença condenatória. Necessária a instrução da persecução penal para produção probatória e melhor elucidação dos fatos. Correta, no entanto, a absolvição sumária no que importa ao delito de associação para o tráfico, à míngua de descrição minimamente concreta e individualizada das condutas supostamente praticadas pelos apelados, vedada a persecução penal baseada em meras presunções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.